Tribunal: TJMT
Processo: 1023952-21.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023952-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT - CNPJ: 01.370.626/0001-52 (APELANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), COPER CARD - CENTRO DE OPERACOES, PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS EM REDE LTDA - CNPJ: 10.359.127/0001-55 (APELADO), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), Ruy Nogueira Barbosa registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTÕES AUTORIZATIVOS DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS DE CONVÊNIOS EM ESTABELECIMENTOS – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – MULTA CONTRATUAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – APELO
DESPROVIDO.

O Contrato firmado entre as partes preenche os requisitos de título executivo, pois, além de possuir assinatura das partes e de duas testemunhas, define em suas cláusulas as obrigações decorrentes do pedido de rescisão contratual.

A tese de excesso à execução não prospera, uma vez que avençada a obrigatoriedade do pagamento de multa correspondente a 10 (dez) vezes o valor da penúltima fatura vencida do ano vigente, pela parte que pedir a rescisão.

A improcedência dos embargos à execução enseja a condenação do Embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do Embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cáceres/MT
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente os
Embargos à Execução
e determinou o prosseguimento da Ação de Execução movida pela
Coper Card – Centro de Operações, Processamento Eletrônico de Danos em Rede Ltda. ME
.

Por consectário, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, o Recorrente alega que o Juiz
a quo
não enfrentou a tese de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, pois se restringiu à análise da multa e do excesso de execução.

Ressalta que, diante da carência desses requisitos, incumbia ao Apelado o ajuizamento de Ação Monitória ou de conhecimento para conferir força de título executivo ao contrato
sub judice
.

Aduz que a multa prevista no contrato foi entabulada com a gestão anterior da Prefeitura Municipal e em percentual abusivo, o que configura cláusula leonina.

Assegura que a redução da multa para 10% (dez por cento) do valor pago é suficiente para ressarcir eventuais prejuízos decorrentes da rescisão contratual.

Salienta que a rescisão do contrato ocorreu em 02/02/2017, ou seja, 12 (doze) meses antes do prazo previsto no instrumento particular e, por essa razão, a multa deve ser reduzida proporcionalmente a esse período, consoante inteligência do artigo 413 do Código Civil. Logo, no seu entender, é devido ao Apelado apenas a quantia de R$ 628,05 (seiscentos e vinte e oito reais e cinco centavos).

Com esses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença e a fixação de honorários advocatícios em favor do seu Patrono.

Contrarrazões no ID. 140811658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Apelado
Coper Card – Centro de Operações, Processamento Eletrônico de Danos em Rede Ltda ME
ajuizou
Ação de Execução n.º 1034551-87.2017.8.11.0041
em face do Apelante,
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cáceres/MT
, tendo como objeto a rescisão do "Contrato de Prestação de Serviços Cartões Autorizativos de Transações Comerciais de Convênios em Estabelecimentos Previamente Contratados n.º 0026", e o recebimento de R$ 51.250,76 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos) relativo à multa contratual.

Citado, o Apelante opôs
Embargos à Execução
.

Em suas razões,

sustentou a falta de certeza, liquidez e exigibilidade dos créditos executados.

Defendeu o excesso de execução, sob o argumento de que a mula contratual é abusiva, pois fixada em patamar igual a 10 (dez) vezes do valor da penúltima fatura (vencida no ano de 2019).

Explicitou que os termos do contrato, em especial a multa, foram ajustados entre o Embargado (Coper Card) e a antiga gestão administrativa da Prefeitura Municipal de Cáceres,
“não tendo a atual gestão nenhuma participação ou anuência na negociata contratual”.

Assegurou que a multa deve ser reduzida proporcionalmente ao tempo que faltava para o término da vigência contratual (12 meses), nos termos do artigo 413 do Código Civil. Desse modo, alegou que deve apenas R$ 628,05 (seiscentos e vinte e oito reais e cinco centavos).

Com esses argumentos, pugnou pela extinção da Ação Executiva, sem resolução do mérito, ou pela redução da multa contratual. Além disso, requereu a condenação do Embargado/Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Manifestação do Embargado/Apelado no ID. 140806684, e réplica no ID. 140806688.

Na sentença, os
Embargos à Execução
foram rejeitados, determinando-se o prosseguimento da Ação de Execução até satisfação total do crédito (ID. 140806698).

Os Aclaratórios opostos pelo Sindicato Embargante/Apelante foram rejeitados (ID. 140811651).

Inconformado, interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões, o Sindicato Apelante alega que o Juiz
a quo
não enfrentou a tese de que o título carece de certeza, liquidez e exigibilidade. Segundo argumenta, o Julgador se restringiu à analise da multa e do excesso da execução.

Oportuno ressaltar, todavia, que é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o Juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus
argumentos
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Assim, diante da convicção do Juiz
a quo
quanto à improcedência dos Embargos à Execução, fica dispensado o enfrentamento de todas as teses arguidas pelo Apelante.

Ademais, considerando que a falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo compõe as teses desse Recurso, passo à análise do tema.

Sabe-se que o título apresentado na Ação de Execução é inexequível quando não estiver elencado na norma processual como título executivo ou, quando lhe faltar certeza, liquidez e exigibilidade.

A obrigação exigível, vale dizer, é aquela que já está vencida. Já a certeza diz respeito à definição da obrigação contratual de cada um dos sujeitos da relação e, a liquidez, se refere à demonstração exata do quanto deve ser pago ou entregue à outra parte.

Na hipótese, ao que se observa do Contrato n.º 0026 (ID. 140806677), em 01/02/2012 o Apelante (Sindicato) contratou os serviços da Apelada (Coper Card), que consiste em disponibilizar ao "
beneficiário conveniado cartões de memória e/ou magnético ou carteira associado, autorizativos de transações comerciais de convênios em estabelecimentos previamente cadastrados, segundo limite preestabelecido".

Quanto à contraprestação dos serviços prestados pela Apelada (Coper Card), na Cláusula 14.ª as partes convencionaram a obrigatoriedade do Sindicato Apelante em repassar, mensalmente, 1% (um por cento) do valor pago aos estabelecimentos comerciais conveniados, nos seguintes termos:

Cláusula Décima Quarta – Do Repasse dos Importes devidos aos Estabelecimentos Comerciais Conveniados para a Contratada

Sobre o valor total do fechamento mensal a ser pago aos estabelecimentos comerciais, será descontado 1% (um por cento) que deverá ser repassado a CONTRATADA, conforme autorizado nos contratos firmados entre a CONTRATADA e os estabelecimentos comerciais conveniados.

Na Cláusula 18.ª entabularam que a validade do instrumento particular é de 03 (três) anos, contado da assinatura, com possibilidade de ser renovado automaticamente caso não haja manifestação das partes.

Quanto à rescisão do contrato, firmaram na Cláusula 20.ª que a parte interessada em pôr fim ao negócio jurídico deverá pagar multa correspondente a 10 (dez) vezes o valor da penúltima fatura vencida no ano vigente, não havendo falar em quitação de valores já lançados e não pagos.

Para afastar qualquer dúvida, transcrevo o que foi pactuado na citada cláusula:

Cláusula Vigésima – Da Rescisão do Contrato

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes e tempo, desde que o interessado que assim desejar previa e oficialmente notifique com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, cabendo a parte interessada na rescisão do mesmo o pagamento de multa de 10 vezes o valor da penúltima fatura vencida do ano vigente.

Parágrafo Primeiro – A rescisão ou termo desta avença, não quinta lançamentos por ventura não pagos, bem como, quaisquer débitos pendentes.

Parágrafo Segundo – É de exclusiva, inteira e irrenunciável responsabilidade da CONTRATANTE, a comunicação a seus beneficiários, bem como dos estabelecimentos conveniados, da rescisão ou termo desta avença.

Ao que consta do ID. 140811656 – Pág. 33, em 10/01/2017, o Sindicato Apelante enviou notificação à Apelada solicitando o cancelamento de todos os cartões SSPM Card a partir de 01/02/2017. Na oportunidade, comprometeu-se a quitar os débitos, nos seguintes termos:
“enquanto houver dívidas de compras parceladas nos cartões Coper Card SSPM, feitas anteriormente ao dia 01/02/2017 os pagamentos serão efetuados normalmente até que sejam totalmente quitadas. E após o término dos pagamentos estará rescindido o contrato que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres/MT (SSPM) manteve com essa conceituada Empresa Coper Card Administradora.”

A Apelada, ao ajuizar a demanda executiva (Nov/2017) frisou que, considerando o pedido de rescisão contratual e o fato de os sindicalizados terem realizado compras por meio dos cartões SSPM CARD nos primeiros dias de fevereiro, o uso dos cartões gerou débito de R$ 422,18 (quatrocentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), montante cujo pagamento deveria ter sido quitado no mês subsequente, ou seja, Março/2017; todavia, não ocorreu. Ademais, diante do pedido de rescisão, procedeu a cobrança da multa.

Partindo dessas constatações, verifico que as teses recursais não prosperam.

A uma, porque o contrato está assinado pelas partes e por duas testemunhas, portanto, conforme dispõe o artigo 784, inciso III, da Lei de Ritos, é título executivo extrajudicial. Ou seja, é exequível.

A duas, porque no instrumento particular está definido, com clareza, a natureza da obrigação (de pagar) a contraprestação pelos serviços da Apelada, o valor (1%), a data de vencimento (após o fechamento mensal) e, ainda, a penalidade àquele que pedir a rescisão contratual (obrigação de pagar) e o valor devido (multa correspondente a 10 vezes o valor da última fatura vencida no ano vigente).

Sob esse enfoque, está comprovada a certeza, exigibilidade e liquidez do título executivo.

Por corolário, não há falar em ajuizamento de Ação Monitória ou de conhecimento para conferir força de título executivo ao contrato
sub judice
, como tenta convencer o Sindicato Apelante

Nesse sentido:

CIVL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE DISTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação em embargos à execução em que o recorrente afirma que a execução é nula por faltar ao título executivo os requisitos da certeza, da liquidez e da exigibilidade. 2. Exigem-se dos títulos executivos, os atributos da certeza, da liquidez e da exigibilidade. Por certeza, segundo Pontes de Miranda, citado por Didier Jr[1], "certeza do crédito é a ausência de dúvida quanto à sua existência, tal como está no título executivo". No caso em análise estão presentes tais atributos, de modo que a execução é possível. 3. Não há dúvida de que o contrato de distrato de promessa de compra e venda de imóvel, quando devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, sem a demonstração de nenhum vício capaz de macular o negócio, é título executivo extrajudicial. 4. Recurso desprovido [1] DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil, vol. 5, 3ª edição. Juspodivm. Salvador, 2011, p. 157.
(TJDF. 0015797-79.2016.8.07.0003. Relator Gilberto Pereira de Oliveira. Julgado em 19/04/2017. Publicado em 02/05/2017).

Noutro ponto, o Recorrente se insurge quanto ao abuso na fixação de multa contratual no patamar de 10 (dez) vezes o valor da penúltima fatura vencida do ano vigente.

Salienta que o contrato objeto da Execução foi firmado pelo antigo dirigente do Sindicato Apelante – Sr. Vivaldo Gonçalves, e que a atual gestão não anuiu.

Aduz que a cobrança da multa da forma como realizada (10 vezes o valor da penúltima fatura vencida do ano vigente) configura excesso de execução e deve ser reduzida, com fundamento no artigo 431 do Código Civil, já que faltava apenas 12 (doze) meses para o término da vigência contratual.

Melhor sorte, todavia, não assiste ao Apelante.

De acordo com o artigo 917, § 2.º, do Código de Processo Civil, o excesso de execução se configura quando:

I) o exequente pleiteia quantia superior à do título;
II) ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;
III) ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;
IV) o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;
V) o exequente não prova que a condição se realizou.

Diante disso, inobstante o Apelante defender a abusividade da Cláusula, necessário consignar que a via dos Embargos à Execução é inadequada para a discussão do tema, sendo imperiosa a propositura de ação própria, como por exemplo a ação revisional de contrato.

De igual modo, registra-se, essa via é inadequada para a modificação de Cláusula contratual com o propósito de reduzir a multa para 10% (dez por cento) ou para valor proporcional ao tempo que faltaria para o término da vigência contratual.

Ademais, ainda que assim não fosse, inexiste razões para exclusão ou redução da multa, uma vez que o contrato (assinado no ano de 2012 com vigência de 3 anos) foi renovado de forma automática no ano de 2015 (Cláusula 18.ª) por tempo indeterminado. Ou seja, não é possível identificar a quantidade de meses restantes para o seu término no momento em que o Apelante comunicou o interesse pela rescisão.

Oportuno ressaltar, outrossim, que o contrato objeto da Ação Executiva se trata de contrato empresarial, logo, firmado com pessoa jurídica. Desse modo, independente de o atual dirigente do Sindicato Apelante ter anuído, ou não, com contratação dos serviços do Apelado, em respeito ao
pacta sunt servanda
, as Cláusula entabuladas devem ser cumpridas durante o tempo de vigência do instrumento particular
.

Ao que se observa da Notificação constante do ID. 140811656 – Pág. 27, em 10/01/2017 o Sindicato Apelante enviou notificação ao Apelado solicitando o cancelamento de todos os cartões SSPM Card a partir de 01/02/2017, bem como a rescisão contratual.

De acordo com a Cláusula 20.ª do Contrato, aquele que pedir a rescisão contratual deve efetuar o pagamento de multa correspondente a 10 (dez) vezes o valor da penúltima fatura vencida do ano vigente.

Nesse viés, por meio do ID. 140811656 – Pág. 29, é possível constatar que a penúltima fatura emitida à Apelante foi no valor de R$ 3.768,34 (três mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Logo, escorreita a cobrança da multa no valor de R$ 37.683,40 (trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos).

Em outras palavras, não há falar em excesso de execução pois a quantia pleiteada pelo Apelado a título de multa não supera os parâmetros definidos no contrato.

Por consectário lógico, diante da improcedência dos Embargos à Execução, escorreita a condenação do Embargante/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, já que sucumbiu em seus pedidos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º, do CPC) para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023